Tribunal: STF
Processo: AR 1478
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-17
Data de publicação: 2011-11-17

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 8º DO ADCT. DECISÃO QUE AFASTOU A PRETENSÃO DO AUTOR EM RELAÇÃO ÀS PROMOÇÕES POR MERECIMENTO COM BASE NA ENTÃO JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL PARA CONSIDERAR QUE A NORMA DO CITADO ART. 8º ABARCA AS PROMOÇÕES POR MERECIMENTO. SÚMULA 343/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO RECISÓRIA PROVIDA.



    I – Cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição constitucional, ainda que a decisão rescindenda tenha se baseado em interpretação controvertida, ou seja, anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    II – A atual jurisprudência do Tribunal é no sentido de que a norma do art. 8º do ADCT apenas exige, para concessão de promoções, na aposentadoria ou na reserva, a observância dos prazos de permanência em atividade inscritos em lei e regulamentos.



    III – Decisão que, ao aplicar o art. 8º do ADCT, afasta as promoções por merecimento ou condicionadas por lei à aprovação em curso de admissão e aproveitamento no curso exigido, autoriza sua rescisão, com base no art. 485, V, do CPC.



    IV - Ação Rescisória julgada procedente.